Tribunal: TJMT
Processo: 0002113-63.2015.8.11.0051
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002113-63.2015.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ensino Fundamental e Médio]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUIZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA OBRIGAÇÃO DE FAZER – OFERTAR CRECHES E PRÉ-ESCOLAS DE FORMA ININTERRUPTA – NECESSIDADE DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – VIOLAÇÃO A SEPARAÇÃO DOS PODERES – RECURSO DESPROVIDO - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – VIOLAÇÃO AO TEMA N° 698 NÃO OBSERVADO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – ACÓRDÃO MANTIDO.

1. O assunto discutido no presente processo e o do Tema 698 do STF, não coadunam, o que enseja o Juízo de Retratação Negativa e a Ratificação do Acórdão.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Juízo de Retratação
propiciado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para reapreciação da matéria já julgada por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, em consonância com o artigo 1.030, inciso II do Código de Processo Civil. Isso porque, consoante assinalado no
decisum
exarado Id: 111817462 – páginas 22 a 28 o Acórdão recorrido está em desacordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal haja vista que esta Egrégia Câmara negou provimento ao Apelo, que visava o Município de Campo Verde fosse compelido adequar o ensino infantil da rede pública municipal, para que seja prestado de forma continua, vedando o fechamento de férias coletivas ou recesso, o que afirma destoar da tese fixada no Tema 698.

Diante disso, os autos vieram-me conclusos, na forma estabelecida pelo artigo 1.030, inciso II do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Juízo de Retratação, por entender a Vice-Presidência desta Corte, órgão responsável pela realização do Juízo de Admissibilidade dos Recursos Extraordinários, que o Acórdão recorrido diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado, sob a sistemática de recursos repetitivos, tendo como paradigma o julgamento da Tese Tema 698,
in litteris
:

“1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.

2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.

3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).”

Pois bem.

Na realidade fática, o objeto do feito é a intervenção do Poder Judiciário para que seja reconhecida a obrigação do Município de Campo Verde, na prestação do ensino público infantil municipal de maneira ininterrupta, sem férias coletivas ou recesso.

Por outro lado, o Tema 698 do STF, como bem ponderou a Douta Vice-Presidente, abrange os casos “
em que se debate os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção
.”.

Ainda, há de se ressaltar, que por mais que a educação seja um direito básico e fundamental, a intervenção para que seja adotado pelo município a prestação de serviços ininterruptas, sem férias coletivas ou recesso, viola o princípio de separação de poderes, podendo inclusive colapsar todo o sistema educacional do referido município.

Desse modo, tem-se não há que se falar em divergência entre o Acórdão e o Tema 698 do STF, uma vez que o assunto abordado nesse processo e o que foi discutido no tema destoam.

Ante o exposto, na forma do art. 1.030, inciso II do Código de Processo Civil, deixo de exercer o juízo de retratação, mantendo incólume o Acórdão combatido.

Retornem os autos à Desembargadora Vice-Presidente para as providências que entender cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023